Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. CURADORIA ESPECIAL. ASSISTÊNCIA. REQUERIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. AFERIÇÃO DO EXCESSO. DILIGÊNCIA INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PREJUDICADO.
1. Se o Juízo a quo considerou que a “calculadora do cidadão”, utilizada pela Curadoria Especial para demonstrar o excesso na cobrança de parcelas de contrato bancário, não é instrumento hábil para tal mister, deveria ter enviado os autos à Contadoria Judicial para a aferição dos cálculos, conforme pedido expresso da defesa nesse sentido.
2. Proferida sentença que afastou a alegação de excesso no valor das parcelas executadas pela instituição financeira, sem oportunizar a produção da prova requerida pela Defensoria Pública, resta configurado o cerceamento de defesa que justifica a cassação da decisão.
3. A determinação de retorno dos autos ao juízo de origem prejudica o julgamento do recurso interposto pela instituição financeira.
4. Apelações conhecidas. Provida a do Embargante e prejudicada a do Embargado.